Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA. ADICIONAL. TRÊS DÉCIMOS. PERCEPÇÃO. PREVISÃO LEGISLATIVA. POLICIAIS DA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL.
1. Até o presente momento, não houve a efetiva instauração do incidente de uniformização disciplinado pelo artigo 18 da Lei no 12.153/09, o que inviabiliza qualquer pretensão de suspensão do presente feito. Ademais, não existe qualquer previsão legal ou regimental que estenda eventual determinação de suspensão de processos que tramitam perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais aos feitos que são julgados pelo Tribunal de Justiça sob o procedimento comum, regidos pelas normas processuais ordinárias.
2. A hipotese de transposição temporária do militar inativo para a atividade em discussão, é disciplinada pela Lei no 7.289/84, que estabelece em seu artigo 9o a possibilidade de os integrantes da reserva remunerada serem, excepcionalmente, designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação.
3. O pagamento do adicional adicional de três décimos previsto no artigo 114 da Lei no 12.086/09, em sua literalidade, é devido aos militares inativos da reserva remunerada que optam por retornar ao serviço ativo, os quais devem ser compreendidos como aqueles sobre quem dispõe o artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei no 7.289/84, não fazendo a norma qualquer distinção de categorias entre eles.
4. Embora o ente federado procure defender uma diferenciação entre os policiais da reserva remunerada designados para o serviço ativo e aqueles sujeitos a prestação de serviço por tempo certo, a jurisprudência desta Corte tem caminhado, reiteradamente, no sentido de que o adicional em questão é devido, em sentido amplo, aos policiais da reserva remunerada que optam por retornar à atividade.
5. Recurso conhecido e improvido.